Tribunal: TJMT
Processo: 1020145-95.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020145-95.2016.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Concessão / Permissão / Autorização]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PEDRO GOMES DE SA NETO - CPF: 705.529.168-20 (JUIZO RECORRENTE), MAYRA ESMERALDA BRANDAO DE SA - CPF: 014.480.401-83 (ADVOGADO), EDUARDO ARAUJO MOREIRA FILHO - CPF: 007.552.201-29 (JUIZO RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 4ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PEDRO GOMES DE SA NETO - CPF: 705.529.168-20 (RECORRIDO), EDUARDO ARAUJO MOREIRA FILHO - CPF: 007.552.201-29 (RECORRIDO), MAYRA ESMERALDA BRANDAO DE SA - CPF: 014.480.401-83 (ADVOGADO), KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 005.386.691-60 (ADVOGADO), JUÍZO DA 4ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – RENOVAÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE PREPOSTO DE DESPACHANTE – APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS EXIGIDAS PELO DETRAN – ILEGALIDADE – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

A negativa de renovação da credencial de preposto de despachante ou a sua suspensão, em razão da existência de certidão positiva, é manifestamente ilegal, por violar o princípio constitucional da inocência, contido no artigo 5º, LVII, da Carta Magna.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1020145-95.2016.8.11.0041, impetrado por
PEDRO GOMES DE SÁ NETO
e
EDUARDO ARAUJO MOREIRA FILHO
em desfavor do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
, concedeu a segurança para determinar a renovação do credenciamento do segundo impetrante como preposto do primeiro demandante, independentemente da apresentação da Certidão Negativa Criminal da Justiça Estadual.

Não foi interposto recurso voluntário.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da d. Procuradora de Justiça, Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, opina pela ratificação da sentença em reexame (id. 47504970).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1020145-95.2016.8.11.0041, impetrado por
PEDRO GOMES DE SÁ NETO
e
EDUARDO ARAUJO MOREIRA FILHO
em desfavor do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
, concedeu a segurança para determinar a renovação do credenciamento do segundo impetrante como preposto do primeiro demandante, independentemente da apresentação da Certidão Negativa Criminal da Justiça Estadual.

Para melhor elucidação dos fatos, trago à baila trecho da sentença em reexame:

“
[...] Pois bem. Apesar de as exigências em questão estarem previstas em Lei Estadual e Portaria válida e eficaz, tal fato, de per si, não as torna legítimas, à princípio, posto que tanto a doutrina quanto a jurisprudência hodiernas vêm impondo a interpretação da legislação conforme a Constituição Federal. Significa dizer que para ser considerada hígida, a norma infraconstitucional deve estar em consonância com os preceitos e princípios contidos na Constituição, sem o que, terá sua aplicação mitigada.

Ao analisar detidamente a exigência contida nos dispositivos analisados, concluí que as mesmas ferem frontalmente os princípios da razoabilidade, da presunção de inocência e da ampla defesa; bem como as garantias do livre exercício da atividade econômica, consagrada no parágrafo único do artigo 170 da CF, e do livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, prevista no inciso XIII do artigo 5º da CF.

Assim entendo porque a simples existência de ações cíveis em face da pessoa física ou jurídica não tem o condão de retirar da mesma a sua idoneidade, mormente quando este que não possui qualquer relação com a sua atividade profissional.

Da mesma forma, a certidão “positiva” apresentada apenas dá conta da existência de uma ação penal onde ocorreu a suspensão processual, nos termos da Lei 9099, sendo certo que após o cumprimento das condições o processo será definitivamente arquivado, sem nenhuma mácula ao nome do autor. [...]

Nessa linha de raciocínio, resta evidente a inconstitucionalidade dos dispositivos apontados pela autoridade coatora para embasar sua conduta, razão pela qual se impõe a concessão da liminar vindicada, tão-somente para determinar a renovação do credenciamento do impetrante independentemente da apresentação da Certidão Negativa Criminal da Justiça Estadual que, pelo que infere foi o único documento que impediu a renovação do credenciamento do impetrante
” (id. 46030115)
.

Como se vê, o Juízo
a quo
concedeu a segurança por entender que o ato coator (indeferimento do pedido de credenciamento do Sr. Eduardo Araújo Moreira para atuação como preposto), amparado pelo artigo 5º, “f”, da Lei Estadual n. 6.076/92, bem como pela Portaria n. 179/2007/GP/DETRAN-MT, fere frontalmente os princípios da razoabilidade, da presunção de inocência e da ampla defesa, além das garantias do livre exercício da atividade econômica, consagradas no parágrafo único do artigo 170 da CF, e do livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, prevista no inciso XIII do artigo 5º da Constituição Federal.

Pois bem.

Analisando detidamente os documentos carreados aos autos verifica-se que o impetrante, Eduardo Araújo Moreira, figura como réu na Ação Penal n. 13191-91.2009.811.0042 (Código 135435), que tramita perante a Décima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, pela suposta prática do crime tipificado no art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro (id. 46030084).

No entanto, a simples existência de ação penal em desfavor do impetrante não tem o condão de retirar a sua idoneidade. Ademais, em consulta realizada ao sítio eletrônico deste Sodalício, constata-se que a punibilidade do acusado em relação ao delito do artigo 306 da Lei 9.503/97 foi extinta em 14 de outubro de 2019, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Nesse sentido é o entendimento desta Egrégia Corte:

REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - RENOVAÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE DESPACHANTE – APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS EXIGIDAS PELO DETRAN – ILEGALIDADE – ORDEM CONCEDIDA –– SENTENÇA RATIFICADA.

A negativa de renovação da credencial de despachante ou a sua suspensão, em razão da existência de certidão cível positiva, é manifestamente ilegal, por violar o princípio constitucional da inocência, contido no artigo 5º, LVII da Carta Magna.

(N.U 1034237-44.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN – ARGUIÇÃO DE INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE – REJEITADA – RENOVAÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE DESPACHANTE – APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS EXIGIDAS PELO DETRAN – ILEGALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “Somente a União pode disciplinar, validamente, o exercício de profissões, ainda que seja para atuar perante os órgãos da administração pública estadual, como é o caso da profissão de despachante ” (Min. Dias Toffoli, ao suspender, em 22/6/2010, no âmbito da ADI 4387/SP, com efeito ex nunc, a eficácia de legislação do Estado de São Paulo)

2. Negar a renovação de credenciamento de despachante perante a existência de certidão negativa positiva, configura afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência, disposto no artigo 5º, LVII da Carta Magna.

(N.U 1010939-15.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2019, Publicado no DJE 01/10/2019)

Sendo assim, não há razões para reformar a sentença que concedeu a segurança para determinar a renovação do credenciamento do impetrante Eduardo Araújo Moreira Filho.

Com essas considerações,
ratifico
, em reexame, o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020